Tribunal: TJDFT
Processo: 0737665-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Civil, Econômico e Processual Civil. Agravo de instrumento. Objeto. Gratuidade de justiça. Ação revisional de contrato bancário. Autores. Postulação de gratuidade de justiça. Pessoa jurídica e física. Impossibilidade de arcarem com os custos processuais. Concessão do benefício. Comprovação da carência de recursos da pessoa jurídica e física. Inexistência. Situações equilibradas. Pessoa jurídica volvida ao lucro. Presunção de veracidade de declaração de pobreza adstrita às pessoas naturais (CPC, Art. 99, §3o). Pessoa física. Declaração de pobreza. Presunção Relativa. Elisão. Negação do benefício. Regulação legal. Legitimidade diante da subsistência de elementos ilidindo a presunção da afirmação (CPC, Art. 99 §§ 2o e 3o). Pretensão revisional. Cédula de crédito bancário. Mútuo. Instituição financeira. Revisão de cláusulas financeiras. Juros remuneratórios. Taxa média mensal. Limitação. Acessórios de conformidade com o praticado no mercado financeiro. Capitalização. Previsão contratual. Abusividade e onerosidade excessiva evidentes. Inexistência. Alegação. Verossimilhança. Ausência de plausibilidade do direito. Efeitos da mora. Elisão. Suspensão dos descontos referentes às parcelas contratuais. Inviabilidade. Tutela provisória de urgência. Natureza cautelar. Rejeição. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação revisional, indeferira a gratuidade de justiça que formularam os autores e, outrossim, a tutela provisória de urgência que vindicaram almejando a cominação, à ré/agravada, da obrigação negativa de se abster de praticar qualquer ato de consolidação de propriedade ou ato expropriatório referente aos imóveis dados em alienação fiduciária na cédula de crédito bancário firmada entre as partes e que restara inadimplida quanto às obrigações que assumiram, e de inscrever seus nomes em cadastros de inadimplentes.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo estão circunscritas à aferição do preenchimento, pelos agravantes, do necessário para serem contemplados com os benefícios da gratuidade de justiça no trânsito da ação que manejam, conquanto se qualifique a primeira recorrente como pessoa jurídica cujo objeto social está vocacionado ao lucro, e, outrossim, à aferição da abusividade das taxas de juros incidentes sobre o mútuo regulado pelo contrato entabulado entre as partes, de molde a possibilitar a concessão da tutela almejada nos termos em que deduziram, intercedendo-se no fluxo da relação obrigacional em desfavor da agravada e afastando os efeitos da mora até a resolução da postulação.
III. Razões de decidir
3. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
4. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada em decorrência da simples circunstância de aparentar condição social superior à grande maioria da população brasileira, à medida que não traduz a certeza de que se trata de pessoa economicamente privilegiada, precipuamente quando o postulante é microempresário e percebe remuneração mensal média comedida. (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
5. A pessoa física que, defronte postulação dissonante da pretensão que formulara e do que é passível de ser intuído de suas qualificações, abstém-se de colacionar elementos hábeis a corroborarem sua situação financeira e a apreensão de que é passível de ser qualificada como juridicamente pobre, não apresentando, ademais, sinais que orientam no sentido de que padece de hipossuficiência financeira, não pode ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça.
6. Conquanto a pessoa jurídica, ainda que seu objeto social seja o desenvolvimento de atividades empresarias volvidas ao lucro, possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a benesse é condicionada, por não se emoldurar como pessoa natural, à comprovação de que efetivamente não reúne condições de suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento e preservação de suas atividades sociais, tanto que o legislador processual somente outorgara presunção de veracidade à alegação de pobreza advinda da pessoa natural, compreensão que alcança, inclusive, as entidades constituídas sob a forma de associação ou sociedade civil cujo objeto social é vocacionado ao desenvolvimento de atividades filantrópicas ou assistencialistas, resultando que, não evidenciando sua situação financeira e a inviabilidade de suportar os custos processuais, não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 3o).
7. As instituições financeiras são imunes à incidência da lei da usura ao concertarem contratos de mútuo e, não estando sujeitas a nenhum tarifamento quanto aos juros remuneratórios que praticam, são livres para mensurá-los de acordo com os parâmetros vigentes no mercado, sobejando intacto o que restar avençado, salvo se revestido de abusividade (STF, Súmula 596).
8. Apreendido, em juízo perfunctório, que a taxa de juros remuneratórios convencionada não se afigura excessiva e abusiva mediante apuração abstrata em ponderação com a prática corrente no mercado financeiro, porquanto consoante a taxa média praticada à época da contratação em mútuos de idêntica natureza, afastando, destarte, o alegado desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva para o consumidor (artigo 51, IV e parágrafo 1o, II e III), a apuração obsta a suspensão ou modulação das parcelas derivadas do mútuo em ambiente de tutela provisória postulada pelo mutuário em ambiente de ação revisional, inclusive porque, de conformidade com a regulação normativa vigorante, as operações ativas dos bancos comerciais, de investimento e de desenvolvimento são realizadas a taxas de juros livremente pactuáveis.
9. Aliado ao fato de que a Cédula de Crédito Bancário consubstancia espécie do gênero contrato bancário, ensejando que sujeite-se à incidência do disposto no artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36/01, é regulada de forma casuística e específica e a modulação legal que lhe é conferida legitima e autoriza a capitalização mensal dos juros remuneratórios convencionados, corroborando a legitimidade da contratação e efetivação da prática, obstando que, em ambiente de tutela provisória, seja desqualificada e infirmada ante a ausência de verossimilhança do deduzido (Lei no 10.931/04, art. 28).
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.